Tribunal: TJMT
Processo: 1022744-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022744-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TANIA REGINA LUZ MONTEIRO.
AGRAVADO: CLAUDIOMAR SULEK DE CARVALHO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES À SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por TÂNIA REGINA LUZ MONTEIRO em face das decisões proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo e Cobrança de Aluguéis n.o 0030383-93.2016.8.11.0041, Código n.o 1146870, movidos por CLAUDIOMAR SULEK DE CARVALHO, anulou os atos processuais praticados a partir da prolação da sentença, determinando que a sentença seja novamente publicada, desta feita constando o advogado Jorge Luiz Dutra de Paula como patrono da requerida Tania Regina L. Monteiro Carvalho, e a Defensoria Pública (Aline Carvalho Coelho) como patrona do requerido Samir Wieczorek. (Id. 113248978).
Em suas razões, a agravante aduz que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais a partir dos quais a mesma teve prejuízo e, não apenas após a prolação de sentença.
Menciona que a Magistrada a quo tem toda razão ao afirmar que cumpre ao advogado acompanhar o processo. Todavia, se esquece que a forma de acompanhamento de qualquer processo físico é por meio de leitura do Diário de Justiça, onde se verificam todas as publicações que são realizadas em nome do advogado. E, isso foi feito. O problema é que por erro da secretaria o nome do advogado não constou em nenhuma publicação.
Requer, diante da verossimilhança do direito perseguido e o risco de dano iminente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que sejam declarados nulos todos os atos praticados a partir da certidão de impulsionamento do feito, datada de 06/11/2017 e colacionada à fl. 91 dos autos de origem (processo físico), colacionada no Id. 40388055, página 85, dos autos digitalizados.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque estão ausentes elementos que apontam risco de dano imediato e perigo na demora do julgamento que exija a concessão da liminar pretendida, quanto à análise de eventual nulidade da intimação.
Portanto, entendo, por ora, pela manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito nas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Comunique-se o r. Juízo a quo acerca da interposição do recurso e dos termos desta decisão, em observância ao artigo 1.019, I, do CPC.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Por fim, advirtam-se as partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator